Tribunal: TJDFT
Processo: 0730968-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ACESSÓRIA. CUSTAS INDEVIDAS.
1. A verba honorária é acessória ao pedido principal. Assim, sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, é indevida a exigência de pagamento das custas relativas ao cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais.
2. O pagamento das custas deve ser realizado nos mesmos termos da verba principal, não sendo cabível o fracionamento das custas para abranger apenas a verba acessória.
3. Agravo conhecido e provido.